Tribunal: TJES
Processo: 5018184-78.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018184-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: MILTON FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FILIAÇÃO A SINDICATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Indefiro o pedido de efeito suspensivo em razão da ausência de requisitos para a concessão.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o recorrente à restituição em dobro dos descontos indevidos no benefício previdenciário do recorrido;

condenando o recorrente ao pagamento de R$1.000,00, a título de danos morais; e declarando a nulidade do contrato de associação do recorrido junto ao recorrente.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos contidos na peça exordial.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente pugnando pelo desprovimento do recurso inominado.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juizado especial, uma vez que há nos autos elementos suficientes a permitir a apreciação e julgamento dos pedidos.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Tenho que não é possível validar qualquer contrato apenas com base em uma
selfie
qualquer, acompanhada de documento de foto de seu documento de identificação, isolados, sem outros elementos que confirmem a efetiva autonomia de vontade do autor. O Recorrente juntou um áudio como sendo uma suposta anuência do recorrido, todavia, sequer há a prova da autenticidade do áudio. E, mesmo que comprovada a autenticidade, vê-se que a pessoa repete com dificuldade o que a atendente dita. Acrescenta-se que não há prova da ciência dos termos do contrato.

O recorrente Sindicato Nacional não comprovou que o recorrido celebrou, de forma inequívoca, o negócio jurídico contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015). Registro que o áudio cujo link se encontra nos autos, é feita com o auxílio de uma outra pessoa orientando e o referido meio de prova é insuficiente para confirmar que o autor, hipervulnerável, tenha, de fato, compreendido a proposta e, a partir disso, exercido livremente a sua opção em realizar a adesão ao negócio que lhe foi proposto.

Tenho que o dever de informação constitui direito amplo, que nem sempre se efetiva pela mera ligação telefônica ou pela simples disponibilização do contrato. Logo, não há nos autos anuência inequívoca para os descontos, uma vez que a autorização ocorreu por pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, onde sequer lhe foram repassadas informações claras.

Observo, ainda, que sequer existe nos autos comprovação de que a parte recorrida tenha utilizado os supostos benefícios oferecidos pela recorrente, uma vez que o recorrente não trouxe nenhum relatório de utilização.

Caberia ao recorrente a demonstração da legalidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Assim, não há outro caminho a seguir senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, ante a ausência de contrato.

Diante da não comprovação da contratação, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrida, razão pela qual tenho como cabível a restituição da quantia indevidamente debitada.

Há

vários precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1933554 / AM, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS) cuja conclusão é de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, tenho que os descontos no benefício previdenciário do recorrido em razão de filiação foram indevidos, ante a ausência de inequívoca autorização. Nesse sentido, não verifico que o recorrente tenha se desincumbido de seu encargo de comprovar a vontade livremente manifestada e consciente do recorrido em se associar àquela. Com efeito, entendo ser o caso de restituição das parcelas indevidamente descontadas, na forma estabelecida em sentença.

Desse modo, tem-se que o recorrido se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. O sindicato recorrente, o qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC , deixou de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Dessa forma, a

reparação por danos extrapatrimoniais é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento do recorrido, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor deve ser fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que entendo razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter irretocável a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9099/95 .

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)